Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-98.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600480-98.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais n.º 0600480-
98.2024.6.16.0044, que considerando o parecer técnico conclusivo e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, e por entender que a impropriedade existente se trata de falha grave que
compromete a transparência e a lisura do processo eleitoral, procedeu à extinção com julgamento
de mérito, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, considerando
para todos os efeitos prestadas e desaprovadas as contas eleitorais de 2024 do candidato Pedro
Luiz Moraes. Ainda, determinou a aplicação de multa no montante de 40% da quantia doada em
excesso, com recolhimento à conta do Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da
União, no prazo de 5 (cinco) dias, com a necessária comprovação nos autos.(Prestação de Contas
apresentada por Pedro Luiz Moraes, CNPJ nº 56.549.640/0001-00 e CPF 063.471.169-52, concorrente
ao cargo eletivo de Vereador pelo partido MDB, na Unidade Eleitoral Guarapuava /PR, apresentou
sua prestação de contas parcial, referente às eleições de 2024, julgadas desaprovadas tendo em
vista que o candidato ultrapassou o limite de gastos com recursos próprios em apenas 0,68%,
entendo que essa irregularidade, por si só, não comprometeu a transparência das contas. Logo, em
respeito a determinação legal expressa no art. 27, §4° da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Ainda
foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, gastos estes que totalizam o montante
de 32,74% das despesas, o que caracteriza infração grave nos termos do art. 47, §6° da Resolução
TSE n.º 23.607/2019. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO LUIZ MORAES (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PEDRO LUIZ MORAES VEREADOR
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)

JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470594
15/04/2025
20:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44470594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.681

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600480-
98.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PEDRO LUIZ MORAES VEREADOR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR88501
RECORRENTE: PEDRO LUIZ MORAES
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR88501
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALOR
OMITIDO CORRESPONDENTE A 36,46% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas do recorrente relativas às
eleições de 2024 em razão do extrapolamento do
limite de autofinanciamento e da omissão de receitas

Num. 44470594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12
e despesas na prestação de contas parcial, em
violação ao art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. O recorrente alegou que a totalidade das doações
e das despesas foram declaradas na prestação de
contas final, o que torna a omissão inicial mera falha
formal que não afeta a lisura e a regularidade das
contas. Pediu a reforma da sentença para aprovação
das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é estabelecer se a
omissão de receitas e de despesas na prestação de
contas parcial compromete a transparência e
justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial prejudica a transparência da
campanha e inviabiliza o controle concomitante pela
Justiça
Eleitoral
e
pelos
eleitores,
conforme
entendimento do TSE no AgR–AI 0600055–29. O
descumprimento dos prazos legais não é sanado
pela inclusão dos dados na prestação de contas
final, sendo necessária justificativa plausível.
5. No caso concreto, a omissão corresponde a
36,46% da movimentação financeira e compromete
significativamente a confiabilidade das contas.
Ademais, os valores omitidos referem-se, em sua
maioria, à contratação de pessoas físicas para
atividades de militância, despesas que exigem rigor
na
comprovação.
A
retificação
posterior,
desacompanhada de justificativa crível, não afasta a
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A omissão de receitas e de
despesas
na
prestação
de
contas
parcial
compromete a transparência da campanha e pode
ensejar a desaprovação das contas, especialmente
quando
envolve
valores
expressivos.
2.
A
regularização tardia da omissão na prestação de
contas final não afasta a irregularidade, sendo

Num. 44470594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12
necessária justificativa plausível para eventual
aprovação com ressalvas.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 47, §6º, e 69, §1º.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR–AI
0600055–29, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto,
DJE
de
19/02/2020;
TSE,
REspe
nº
060112853, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
de 29/06/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PEDRO LUIZ MORAES contra a decisão do Juízo da 44ª Zona
Eleitoral - Guarapuava (id. 44212369), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão da existência de doações recebidas e gastos eleitorais realizados anteriormente à
data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, caracterizando infração
ao disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44212375), o recorrente afirma que a apresentação tardia de arrecadação e gastos não
informados na apresentação parcial de contas, desde que posteriormente declarados na prestação de contas
final, configura mera falha formal que não afeta a lisura e regularidade das contas.
Destaca que a prestação de contas parcial sequer é apreciada pela Justiça Eleitoral ou pelo Ministério
Público Eleitoral, não havendo óbice para a correção de eventuais falhas havidas na parcial e para a
aprovação das contas com ressalvas, consoante entendimento fixado por esta Corte e outros Regionais
pátrios.

Num. 44470594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12
Sustenta que a falha não configura má-fé ou postura capaz de comprometer a fiscalização das contas de
campanha, sendo injustificável a desaprovação das contas.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar com ressalvas as contas
prestadas.
Encaminhados os autos a esta instância (id. 44212377), a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
(id. 44220030) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento, considerando
a inexistência de justificativa para a omissão de receitas e despesas correspondentes a valores relevantes na
prestação de contas parcial.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 13/11/2024 (id. 44212372) e o recurso interposto em 16/11/2024 (id.
44212375), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo
município de Guarapuava nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude do extrapolamento
do limite de autofinanciamento e da existência de doações recebidas e gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, caracterizando infração ao disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE n°
23.607/2019.
De início, anoto que o recorrente não se insurge contra o reconhecimento do extrapolamento do
limite de autofinanciamento, tampouco contra a multa que lhe foi imposta, matérias que não foram
devolvidas a este Tribunal.
No que interessa ao objeto do presente recurso, o juízo de origem fundamentou a desaprovação
no fato de que o valor das receitas e das despesas omitidas na prestação de contas parcial
corresponde a 36,46% do total de gastos da campanha.
No que se refere à prestação de contas parcial, o art. 47, §6º, da Resolução TSE 23.607/2019
estabelece que “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Num. 44470594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12
Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda que, conforme entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral no
AgR–AI 0600055–29 (Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas.
Isso porque, o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral e a prestação de contas parcial é o meio pelo qual os candidatos informam, de forma
concomitante, a origem dos recursos arrecadados (doações) e a destinação que estão dando a
eles (despesas).
O intuito é que o eleitor possa fiscalizar a arrecadação e a aplicação de recursos pelos
candidatos, podendo considerar tais dados inclusive para formar o seu convencimento quanto ao
voto.
Nesse contexto, o descumprimento dos prazos legalmente previstos, embora não implique
automaticamente na desaprovação das contas, deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final. Devem ser
apresentadas - e ponderadas - outras circunstâncias a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

Num. 44470594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu
manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018,
em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos,
julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson
Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha,
ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de
ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas
das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não
tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos
membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte
de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020]

Num. 44470594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12
No caso em apreço, constata-se que nas razões recursais não traz qualquer justificativa quanto
às omissões, que se referem a valores expressivos, correspondentes a 36,46% do total da
movimentação financeira da campanha.
As alegações trazidas pelo procurador da tribuna, de que o atraso se deu porque as contratações
se deram em data próxima do prazo para entrega da prestação de contas parcial e que não
houve prejuízo, pois os pagamentos se deram em data posterior, não socorrem ao recorrente.
Em primeiro lugar, porque ao contrário do afirmado as despesas não declaradas na prestação de
contas parcial foram contratadas entre os dias 16/08/2024 e 02/09/2024, não sendo plausível a
justificativa de que a administração da campanha não tinha condições de formalizar os 36
contratos e as reunir as informações necessárias na data do envio da prestação de contas
parcial, que se deu em 13/09/2024.
Para além disso, tem-se que a data da contabilização das despesas eleitorais não é questão que
esteja no âmbito da discricionariedade dos candidatos, pois, nos termos do art. 36, §1º, da
Resolução TSE 23.607/2019, “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de
contas no ato da sua contratação”.
Em decorrência disso, uma vez contratados os serviços considera-se efetivada a despesa,
surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração na prestação de contas parcial.
Note-se que a maior parte das despesas omitidas refere-se a gastos eleitorais realizados com a
contratação de atividades de militância para a campanha, despesas sensíveis cuja comprovação
deve ser realizada conforme critérios rigorosos estabelecidos na Resolução TSE nº 23.607/2019,
o que também indica a necessidade de maior cautela com a omissão na prestação de contas
parcial.
Destarte, conclui-se que as receitas e despesas omitidas na prestação de contas parcial, para
além de não terem seu atraso adequadamente justificado pelo recorrente, representam 36,46%
do total de recursos movimentados na campanha e, em sua maioria, se referem à contratação de
pessoas físicas, evidenciando a falta de transparência dos gastos de campanha e impedindo a
fiscalização concomitante da movimentação financeira por eleitores e órgãos de controle, razão
de ser da própria prestação de contas parcial.
Assim, não merece reforma a sentença que desaprovou as contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Num. 44470594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:48:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520485038600000043414002
Número do documento: 25041520485038600000043414002
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 14:43:12

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600480-
98.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PEDRO LUIZ MORAES VEREADOR, PEDRO LUIZ
MORAES - Advogados dos RECORRENTES: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MATHEUS OLIVA -
PR127546, DAVI DALZOTO DOS SANTOS - PR88501 - RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA
ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025